Tribunal: TJDFT
Processo: 0754431-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REAPRECIAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, e 1.040, II). DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO EM LITÍGIO COM ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, inconformado com o acórdão que reapreciou a causa julgada para aplicar o tema 1.002 do STJ e fixou honorários em favor da Defensoria Pública com base no critério de equidade, diante do excessivo valor dado à causa.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo.

3. Em suas razões recursais, a Fazenda Pública requer, preliminarmente, a suspensão do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.140.005/RJ. No mérito, alega em síntese, que o correto é o arbitramento de honorários por equidade, uma vez que o direito à saúde, objeto da demanda, é inestimável, de tal forma que é aplicável no caso o entendimento do STJ com a aplicação do artigo 85, §8o, do CPC. (Acórdão 1650790,07060890620228070018, Relator: VERAANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022). Observa-se, no presente caso, que já foi aplicado o princípio da equidade na fixação dos honorários.
4. Em suas contrarrazões, alega a Defensoria Pública a necessidade de aplicação do tema 1.076 do STJ quanto à inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, observando-se os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Assevera, ainda, que somente é admitido arbitramento por equidade quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Preliminar: foi tomada decisão em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral e há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que ocorreu nos presentes autos. Realizado o juízo de retratação e publicado o acórdão de julgamento, aplicada a tese do tema 1.002 do STF, verifica-se a regularidade do presente feito. Dessa forma, a manifestação do Distrito Federal não tem o condão de parar a tramitação do feito. Fica indeferida a suspensão do feito.
6. No presente caso, observa-se que o objeto da demanda é tratamento médico-hospitalar ao autor e que, diante do valor excessivo dado à causa, aplicou-se o princípio da equidade, não merecendo reparo o acórdão lançado. Ademais, conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Nesse contexto, é nítido que, ao defender a ocorrência de erro na aplicação do critério de fixação de honorários, a embargante visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo. Embargos Conhecidos e não acolhidos. Fica mantido o acórdão.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.